Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717871-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LIVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcede o pleito de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal). 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que os depoimentos colhidos na fase probatória não permitem concluir que o recorrente sabia da origem ilícita do celular. Pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer seja reconhecido e deferido o cumprimento da pena no regime aberto. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome de SAMUEL PEREIRA LIMA, OAB/DF 61.629. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese a argumentação defensiva, a versão de que o acusado desconhecia a procedência ilícita do aparelho celular, ou seja, que inexistia dolo para a prática do crime, não é suficiente para afastar o conjunto probatório, o qual demonstra a autoria e a materialidade do crime de receptação. In casu, a prova do dolo pode ser aferida pelas circunstâncias em que a coisa produto de crime anterior foi apreendida. Com efeito, o réu estava na posse de um telefone roubado quando foi abordado pela equipe policial, recusando-se a cooperar para o desbloqueio do aparelho, ao afirmar que não se recordava da senha de desbloqueio da tela. Essa circunstância, por si só, demonstra que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita daquele objeto. Além do mais, apresentou versão inverossímil ao afirmar que comprou o celular de um desconhecido, sem exigir a respectiva nota fiscal. O fato de o suposto vendedor ter informado ao apelante que o aparelho não era produto de crime, não o exime das cautelas necessárias para verificar a veracidade de tal informação, especialmente se for levado em consideração que o objeto foi adquirido por quantia muito abaixo do valor de mercado, o que corresponde a menos da metade valor original do bem. Além dessas circunstâncias, o acusado não trouxe rigorosamente nenhuma informação capaz de sugerir que realmente não tinha e não lhe era possível exigir saber que o aparelho possuía origem ilícita. Assim, diante da dificuldade de obtenção de prova direta para a comprovação da receptação, pois, nessa espécie de delito, a transação, na maioria das vezes, ocorre sem testemunhas, a circunstância da apreensão da res de origem ilícita em poder do agente ganha especial relevo, inclusive gerando a presunção de sua responsabilidade com a inversão do ônus da prova. .... In casu, as circunstâncias fáticas apontam que o réu tinha ciência da origem criminosa do aparelho celular encontrado em seu poder, não tendo o recorrente logrado provar seu desconhecimento quanto à procedência ilícita da coisa. Assim, o pleito de desclassificação do crime para o previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal, não merece prosperar. Diante das provas em exame, não há falar em ausência de dolo no caso vertente. Restou comprovado que o réu, ao adquirir um aparelho celular por valor abaixo daquele praticado no mercado de consumo e sem exigir qualquer comprovante da transação comercial, tinha ciência de que era produto de crime. Mais do que uma mera presunção, demonstrado está inequivocamente o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180, caput, do Código Penal. (ID 27563940). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pleito de cumprimento da pena no regime aberto, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome de SAMUEL PEREIRA LIMA, OAB/DF 61.629. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023